Tribunal: TJMT
Processo: 0040232-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040232-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (APELANTE), PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - CPF: 011.245.271-09 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (APELADO), PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - CPF: 011.245.271-09 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA C/C LUCROS CESSANTES
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SALAS COMERCIAIS – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO PRESUMIDO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PELA REGRA GERAL – REQUERIDO QUE DISPENSA OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA E NÃO JUNTA DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AVENTADA NULIDADE DO NEGÓCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Distribuído regularmente o ônus
probandi
, se não comprovada a simulação em torno da celebração do contrato de compra e venda, o que depende de provas e não se presume, o negócio jurídico deve ser considerado válido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040232-94.2013.8.11.0041

APELANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

APELADOS: ENERILDO MOTTA RAMOS e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer com Outorga de Escritura Definitiva c/c Lucros Cessantes, ajuizada por
ENERILDO MOTTA RAMOS
e
MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS
,

para condenar o ora Apelante a promover a outorga da escritura pública das salas 603 e 604 do “Edifício Executive Tower” (Matrículas n 65.929 e 65.930, respectivamente), e a pagar
alugueis a título de
lucros cessantes correspondentes ao período compreendido entre a data em que deveria ocorrer a entrega do imóvel (20/12/2012) até a efetiva entrega, no valor mensal de R$ 2.344,40 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente (INPC) desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

A sentença ainda condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2o do CPC.

O
Apelante, em suas razões, defende que

a avença objeto da demanda se trata de mera garantia de um contrato mútuo (empréstimo em dinheiro), firmado entre o primeiro Apelado e Elvis Antônio Klauk (genitor do Recorrente), sem qualquer validade, visto que maculado por simulação.

No mais, assevera que é legítimo proprietário e possuidor das salas comerciais em questão desde o ano 2002, sempre exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta, já os Apelados, estes nunca estiveram na posse dos bens.

Pugna, dessa forma, pelo provimento do Recurso, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões ID. 177414193, pelo desprovimento ao apelo.

Conforme deliberado em sessão no dia 27/09/2023, esta C. Câmara converteu o julgamento em diligência, para determinar aos Apelados que tragam aos autos, no prazo de 30 dias, todos os documentos pertinentes ao pagamento das salas comerciais, acerca das quais pretendem obrigar a outorga definitiva de escritura, e ainda, que no mesmo prazo, as partes tentem realizar acordo.

Junto ao ID. 217634661 foi certificado o decurso de prazo sem manifestação dos Apelados.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Outorga de Escritura Definitiva c/c Lucros Cessantes, para condenar o ora Apelante a promover a outorga da escritura pública das salas 603 e 604 do
“Edifício Executive Tower”
(Matrículas n 65.929 e 65.930, respectivamente), e a pagar alugueis a título de lucros cessantes correspondentes ao período compreendido entre a data em que deveria ocorrer a entrega do imóvel (20/12/2012) até a efetiva entrega, no valor mensal de R$ 2.344,40 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos dos consectários da mora.

Inconformado com a sentença de procedência da demanda, o Recorrente defende a tese de que o contrato é nulo de pleno direito, visto que objeto de simulação, pois na verdade se trata de mera garantia de outro contrato, o qual teve como partes
a)
o primeiro Apelado e
b)
Elvis Antônio Klauk (genitor do Recorrente), e consistiu no empréstimo de soma em dinheiro (agiotagem).

Assevera que, por ser fruto de ato ilícito, uma vez que tem origem em dívida de agiotagem, deve ser reconhecida a nulidade do pacto ora discutido.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda com Cláusula de Retrovenda”,
consoante ID. 177412661, cujo objeto era a alienação de 02 (duas) salas comerciais (n. 603 e n. 604) no
“Edifício Executive Center”,
pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo, de um lado, os Apelados como compradores, e do outro, o Apelante como vendedor.

Da análise do caderno processual, denota-se que os Apelados se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, qual seja o de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, o que se deu mediante a juntada do aludido instrumento contratual, no qual consta, inclusive, cláusula de quitação integral no ato da assinatura.

De outra banda, o Apelante não logrou êxito em fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados, de modo que não há indícios suficientes da simulação em torno do negócio jurídico ora questionado, especificamente.

Como bem lançado na r. sentença, deveria o Recorrente trazer aos autos provas mais consistentes de suas alegações, seja por meio de documentos ou testemunhas.

Todavia, conforme ID. 177414163 denota-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 14/09/2021 e, naquela oportunidade,
o Apelante desistiu do depoimento pessoal da autora e da oitiva das testemunhas.

Sendo assim, resta claro que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probandi,
se limitando a aventar a tese da simulação, sem, contudo, nada provar, seja por documentos, seja por testemunhas, ou quaisquer evidências concretas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ, É ADMISSÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, AINDA QUE DESPROVIDO DE REGISTRO.

2.
COMPROVADA A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTES DO REGISTRO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE LHE DEU ORIGEM, E INEXISTINDO ELEMENTOS SUFICIENTES QUE CORROBOREM A OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, DEVE SER PROTEGIDA A BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES E PRESERVADA A SUA POSSE.

(N.U 1030227-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE POSSUIU DESCONTO APLICÁVEL NA MENSALIDADE POR MEIO DA “SIMULAÇÃO” REALIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autora incumbia provar as alegações de que recebeu os descontos por meio da simulação
, entretanto para receber tais descontos, deveria a recorrente protocolá-los na instituição,
a qual não fez.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.
(N.U 1021504-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PERDAS E DANOS, DANO MORAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE DOCUMENTOS.
ASSINATURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA COM DATAS DISTINTAS.
FATO QUE NÃO CONVALIDA EM SIMULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍCIO QUE NÃO SE PRESUME.
DEFERIMENTO DE LIMINAR EM PROL DA PARTE REQUERIDA EM OUTROS AUTOS. DEMANDA CONTRA A AUTORA. SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1- Contrato e reconhecimento de firma em datas distintas, por si só, não configuram simulação.

2- Assinaturas que saíram de punho da agravante e seu falecido esposo, de modo que,
enquanto não comprovado eventual dolo da agravada, bem como vício de entendimento acerca do conteúdo dos documentos, o que depende de provas e não se presume, a relação deve ser mantida.

3- Deferimento de liminar em interdito proibitório que é encampada por documentos que, a princípio, são válidos, convalida na manutenção da agravada na posse, sob pena de se proferir decisões conflitantes e afetar a segurança jurídica das relações.
(N.U 1000807-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023) (destaquei).

Quanto à posse, tem-se descabida a discussão nestes autos, sendo patente o dever do Apelante de outorgar a escritura definitiva dos imóveis, bem com imitir os Apelados na posse, o que já deveria ter sido concretizado desde quando escoado o prazo para exercer o direito de retrovenda.

Por fim, no que atine aos lucros cessantes, tem-se que não foi ponto de insurgência recursal, de modo que a sentença deve ser mantida, também nesse particular.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025